Tribunal: TJMT
Processo: 0033305-15.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0033305-15.2013.8.11.0041
Recorrente: Rozani Zaminhan
Recorrido: Lincom Souza Ponce
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Rozani Zaminhan, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86145474):
“APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – LOTE URBANO - POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATOS DE POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não há falar em cerceamento de defesa se os documentos colacionados são suficientes para que o juízo forme a sua convicção acerca da matéria posta em exame.
Os efeitos da revelia não são automáticos, assim como geram apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
O interdito proibitório é instrumento preventivo do qual se vale o possuidor para se proteger de ameaça à posse. Ausente a prova do exercício da posse, de rigor a improcedência da tutela postulada”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0033305-15.2013.8.11.0041, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 05/05/2021, p. 11/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97843981.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Rozani Zaminhan, mantendo, assim, a sentença que julgou improcedente o pleito da Ação de interdito proibitório ajuizada contra Lincom Souza Ponce e Katia da Silva Ponce, em relação ao imóvel urbano lote 09, quadra 02, do loteamento Jardim Petrópolis, bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 355 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial por falta de prova que não permitiu produzir”.
Argui contrariedade ao artigo 344 do CPC, sob a assertiva de que “embora o acórdão recorrido reconheça que ‘geram apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora’, ignorou-se os fatos descritos na exordial no sentido de que ‘os réus, sob a alegação de que a requerente tenha adquirido tal imóvel ilicitamente da Senhora Eloir Ponce de Queiroz, sem qualquer base para tanto, estão impedindo a mesma de realizar obras no referido imóvel, inclusive sempre que a autora tenta realizar algum trabalho no imóvel, os mesmos chegam, pedem para parar tudo, sem qualquer base legal, agredi a autora e quem esteja trabalhando, com palavras de baixo calão, inclusive com ameaças a integridade física de quem quer que seja’.”
Recurso tempestivo (id 101286489) e preparado (id 101290987).
Sem contrarrazões, conforme id 104641967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão acerca da “edificação do prédio comercial de 04 (quatro) pisos com inúmeras lojas, construção esta sobre 02 (dois) terrenos, um dos quais sequer seria objeto do litígio”.
Assevera que “o deixar de apreciar a pretensão de aclaramento sobre a eficácia probatória da edificação para fins de proteção possessória, o colegiado de origem incorreu em contrariedade aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Sob tal ótica, a existência do prédio sobre o terreno objeto do litígio não tem o condão de alterar o entendimento, porquanto, a toda evidência, edificado após a interposição da ação de interdito, quando, inclusive, já havia litígio quando da sua construção”. (id 97843981 - Pág. 6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 355 do CPC, amparada na assertiva de que não há elementos de convicção suficientes para se proceder ao julgamento antecipado da lide, o que configura cerceamento de defesa.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Em outras palavras, quando dos autos constarem todos os elementos de prova para o julgamento da causa, como no caso concreto, a imediata solução do litígio é de rigor, com o julgamento antecipado da lide.
No caso, mostra-se possível o julgamento do feito no estado em que se encontrava, isso porque, de acordo com o Magistrado, os documentos colacionados foram suficientes para a formação do seu convencimento. O exame do feito indica, em verdade, que a produção da prova testemunhal e pericial seria inócua, porquanto a matéria relacionada à posse e a propriedade do imóvel, foi satisfatoriamente enfrentada e elucidada”. (id 86145474 - Pág. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de produção de outras provas para o deslinde da causa, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. O acolhimento da pretensão recursal no que toca a tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1873479/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 344 do CPC, cuja controvérsia se refere ao caráter relativo da presunção de veracidade das alegações na hipótese de revelia, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA NÃO IMPORTA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS. ANÁLISE DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ART. 1.013 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento.
3. Reapreciar decisão de mitigação dos efeitos da revelia demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
2. O Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, ora agravante, devido a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1110702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.